Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. TITULARIDADE DA MARCA. ABTENÇÃO DE USO PELA OUTRA PARTE. MULTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O reconhecimento judicial da titularidade da marca em favor de uma parte impede o uso pela outra, sob pena de multa.
2. Deixando a parte autora de comprovar que a disputa pela marca, bem como o uso por outrem, ocasionaram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, não prospera a pretensão de ressarcimento por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.